Tribunal: TJMT
Processo: 1021807-75.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021807-75.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDEIR DAMASIO DE OLIVEIRA - CPF: 986.179.311-91 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DO RECLANTE PARA MAJORAR O DANO MORAL. RECLAMADA PLEITEIA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO RECURSO DA RECLAMADA.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Sentença reformada.

4. Recursos conhecidos e provido somente o recurso da parte reclamada.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou inexigível o débito no valor de R$ R$1.579,82 (mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) e condenou a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a reclamada não demonstrou a legitimidade para cobrar a dívida, visto que o termo de cessão apresentado na contestação foi averbado em data posterior a inscrição negativa.

O Reclamante sustentou que teve seus dados indevidamente negativados pela parte reclamada, apesar de não possuir relação jurídica com a mesma e ao final requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Em defesa, a Reclamada alegou ser cessionária de direitos creditórios da empresa VIA VAREJO S.A e que, negativou o nome do reclamante, em razão do inadimplemento da obrigação firmada com a empresa cedente, motivo pelo qual não há se falar em ilegalidade da inscrição negativa.

Desse modo, se insurgiu em face da sentença, interpondo recurso inominado para sustentar a legalidade da dívida, em vista da documentação anexa à contestação e, ao final, pleiteou a reforma integral da sentença para reconhecer a relação jurídica entre as partes, declarar a idoneidade do débito discutido e afastar a indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os cernes dos recursos se limitam em verificarem a idoneidade do débito que ensejou a inscrição do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

Pois bem, analisando detidamente o feito, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa reclamada apresentou provas robustas capazes de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

A reclamada para comprovar suas alegações, juntou aos autos o extrato do SCPC que comprova que a inscrição negativa foi inserida pela ré em 27/04/2018 (id. 80533977), ficha para aprovação de crédito na loja Casas Bahia, Planilha de demonstração de custo efetivo total e Contrato de venda financiada, assinados pelo reclamante, os quais narra se tratar da origem do débito.

Ainda, para comprovar sua legitimidade para realização da negativação no nome do reclamante, anexa Certidão emitida pelo 4o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, que informa a existência de registro do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, especifico para o CPF do reclamante, firmado entre requerida e VIA VAREJO S.A em 15/12/2017.

Sendo assim, reclamada apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento da obrigação, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da empresa reclamada ao proceder ao registro em órgão de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambos as partes, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do reclamante.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte reclamada para de reformar a sentença em sua integralidade e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de condenar a reclamada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, em razão do resultado do recurso.

Condeno o reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021